Tribunal: TJDFT
Processo: 0730314-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS PREVJUD E SNIPER. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASAJUD). POSSIBILIDADE. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. MANDADO DE AVERIGUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas PREVJUD e SNIPER, de inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD) e de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do sistema PREVJUD em cumprimento de sentença para pesquisa de ativos; (ii) estabelecer se o sistema SNIPER pode ser utilizado para localização de patrimônio do devedor, diante da utilização prévia de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; (iii) verificar se cabe a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD; (iv) determinar se é cabível a expedição de mandado de averiguação para penhora de bens que guarnecem a residência do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema PREVJUD é restrito às ações previdenciárias, conforme normativos do CNJ e jurisprudência consolidada, não sendo cabível para pesquisas patrimoniais em execuções de natureza civil.
4. O sistema SNIPER é voltado, primordialmente, à apuração de ilícitos penais e centraliza bases de dados já acessíveis por sistemas tradicionais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), cuja utilização já foi realizada no caso concreto, de modo que sua reiteração sem fatos novos ofende os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.
5. O art. 782, §3o, do CPC e o Tema Repetitivo 1026 do STJ asseguram a possibilidade de inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, preferencialmente pelo SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências, desde que não haja dúvida razoável sobre o crédito.
6. O art. 836, §1o, do CPC autoriza a expedição de mandado de averiguação para verificar a existência de bens penhoráveis que guarnecem a residência do devedor, não sendo possível presumir, de antemão, sua impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O sistema PREVJUD tem utilização restrita às ações previdenciárias, sendo inviável sua aplicação em execuções de natureza civil.
2. A utilização do sistema SNIPER exige demonstração concreta de modificação patrimonial relevante, não cabendo sua invocação genérica quando já utilizados os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
3. O art. 782, §3o, do CPC autoriza a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se houver dúvida razoável sobre o crédito.
4. A expedição de mandado de averiguação de bens que guarnecem a residência do devedor é medida cabível quando inexistem bens localizados em pesquisas eletrônicas e há indícios de ocultação patrimonial, devendo ser resguardada a impenhorabilidade legal.